Tribunal: TJSP
Processo: 1063956-47.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Imóvel urbano – Valor venal do bem - Inaplicabilidade do Decreto no 55.002/2009, que excede seu poder regulamentar - Base de cálculo do IPTU que deve servir de parâmetro para o cálculo do ITCMD - Sentença concessiva da ordem mantida - Reexame Necessário desprovido.